Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-68.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001148-68.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: LOTEAMENTO JARDIM BEIRA RIO Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO. REQUISITO PREVISTO NO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.428 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 558 DO STJ. INÉRCIA QUALIFICADA DO ENTE EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA SANAR O VÍCIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Agravo Interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática que, em conformidade com o Tema 1.428 do STF, manteve a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada sem a indicação do CPF/CNPJ da parte executada. II. A tese recursal, baseada na Súmula 558 do STJ, encontra-se superada pela posterior e vinculante decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.553.607 (Tema 1.428), que reconheceu a legitimidade e a obrigatoriedade da observância da Resolução nº 547/2024 do CNJ, a qual, em seu artigo 1º-A, determina: "Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial." (destacamos). III. A exigência de CPF/CNPJ não representa violação à autonomia do ente federativo nem ao interesse público, mas sim uma concretização do princípio constitucional da eficiência, evitando-se o processamento de execuções inexequíveis, cuja efetividade é inviabilizada pela impossibilidade de utilização dos sistemas de penhora eletrônica. IV. Afasta-se a alegação de decisão surpresa, uma vez que o Município Agravante foi prévia e especificamente intimado para fornecer o dado faltante, sob pena de extinção, mas optou por se opor à determinação judicial, permanecendo deliberadamente inerte quanto ao seu cumprimento. V. A extinção do processo sem resolução do mérito não extingue o crédito tributário, podendo a Fazenda Pública ajuizar nova ação de execução, desde que preenchidos os requisitos legais, ou buscar a satisfação do débito por meios extrajudiciais. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8001148-68.2021.8.05.0256. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE Relator DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA